Tribunal: TJBA
Processo: 8049153-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8049153-74.2025.8.05.0000 COMARCA: SÃO FELIPE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: VALTER GUILHERME DE ALMEIDA - OAB/BA 31.934, FELIPE MENDONÇA MONTENEGRO - OAB/BA 47.719, MÁRCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO - OAB/BA 52.171, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE - OAB/BA 76.371 e ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/BA 76.367 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIPE/BA. PACIENTE: RANDSON DE JESUS PASSOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVESTIGAÇÃO EM FASE EMBRIONÁRIA. DESCABIMENTO. FASE INQUISITORIAL IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA VERDADE REAL. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ESTABELECE O CÓDIGO PROCESSUAL PENAL, EM SEU ART. 118, QUE, "ENQUANTO OS BENS APREENDIDOS INTERESSAREM AO PROCESSO" (SIC), NÃO SERÃO RESTITUÍDOS, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA. PARA ALÉM DISSO, OS EQUIPAMENTOS PERMANECEM SENDO PERICIADOS E QUE NÃO HOUVE, ATÉ O MOMENTO, JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS. 3 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8049153-74.2025.8.05.0000, tendo VALTER GUILHERME DE ALMEIDA - OAB/BA 31.934, FELIPE MENDONÇA MONTENEGRO - OAB/BA 47.719, MÁRCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO - OAB/BA 52.171, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE - OAB/BA 76.371 e ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB/BA 76.367, como Impetrantes e, na condição de Paciente, RANDSON DE JESUS PASSOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR